Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738742-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO ALENCAR PEREIRA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a petição inicial não possui pretensão indenizatória de danos morais, não se conhece do recurso, com tal dedução inovadora, no específico ponto. Recurso conhecido em parte. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 960.429/RN (Tema 992), estabeleceu a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho” 3. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho no dia 2/5/2018, contudo foi anulada e reconhecida a incompetência absoluta, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Enviados os autos a esta Justiça, o processo recebeu, então, regular tramitação, com sentença proferida pelo r. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Ressalte-se que, conforme a modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, a ratio decidendi contida no voto do Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes foi “evitar quadro de insegurança jurídica” e revela, desse modo, a clara competência desta Justiça perante a qual tramitou os autos, foi proferida sentença e ora se julga a apelação. Preliminar rejeitada. 4. A sucessão empresarial e a modificação da estrutura jurídica da sociedade empresária (privatização) não implicam perda superveniente do interesse recursal, porquanto a eventual obrigação de contratar constituiria relação jurídica derivada de procedimento administrativo (concurso público) anterior, não podendo, portanto, ser afetada, a teor do que dispõe os arts. 448 e 448-A da CLT. Preliminar rejeitada. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. 6. A contratação de prestadores de serviço terceirizados/comissionados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. A par do exposto, ressalte-se que o TAC firmado entre a ré, o sindicato representativo de seus empregados e o MPT respalda os aludidos contratos terceirizados. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso V, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 64 § 3o, do CPC, alegando que não teria transitado em julgado a questão referente à competência da justiça obreira para apreciar o feito, acrescentando que pela modulação dos efeitos do julgamento da questão pelo STF, restou firmado o entendimento de que compete à justiça trabalhista julgar o presente feito. Acrescenta que por se tratar de matéria de ordem pública não há que se falar em preclusão da matéria. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 28826213 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/06/2021). Igual sorte colhe a suposta ofensa ao artigo 485, inciso V, do mesmo códex, ante a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e o apontado dispositivo de lei federal o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em vista que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 64, § 3o, do CPC, uma vez não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Ressalte-se que, conforme a modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, a ratio decidendi contida no voto do Exmo. Relator, Ministro Gilmar Mendes, foi “evitar quadro de insegurança jurídica” e revela, desse modo, a clara competência desta Justiça perante a qual tramitou os autos, foi proferida sentença e ora se julga a apelação.” (ID Num. 25665853 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF’ (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017